Tribunal: TJDFT
Processo: 0728596-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0728596-17.2019.8.07.0001 APELANTE: JOSE FERNANDES DA SILVA APELADO: MARIA AUGUSTA DE SOUZA GOMES DESPACHO JOSÉ FERNANDES DA SILVA interpôs a presente apelação alegando que deixou de recolher o preparo uma vez que lhe foi deferido o benefício da gratuidade de justiça no procedimento comum, conforme decisão que anexou (ID’s 17739296 e 17739300). Ocorre que na sentença anexada pelo apelante não há menção sobre o deferimento do benefício em seu favor. Aliás, não há nos presentes autos decisão nesse sentido, o que consta é o deferimento do benefício em favor da embargante, ora apelada (ID 17739255). Portanto, nos termos do artigo 99, § § 2o e 7o c/c artigo 1.007, caput, ambos do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos o mencionado documento que confirma a concessão do benefício ou recolher, no mesmo prazo acima fixado, o preparo recursal em dobro, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator